Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-66.2019.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-66.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA MAMAINDE - CPF: 534.590.832-04 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de nulidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
– MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE PESSOA IDOSA, INDÍGENA E COM POUCA INSTRUÇÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratado de consumidor indígena e analfabeto, a regularidade da relação jurídica está atrelada à comprovação, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, em estrita observância ao disposto no artigo 6o, III, do CDC.

A rigor do artigo 39 da Lei Consumerista, constitui a prática abusiva, passível de anulação do ato jurídico, a conduta do fornecedor que indique a prevalência da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

É nula a contratação de empréstimos, realizada por instituições financeiras, sob a prevalência da condição de hipervulnerabilidade de pessoa indígena e analfabeta.

Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo e prevalecendo-se da hipervulnerabilidade do aderente, celebra contrato de mútuo consignado, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC).

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, um interposto por
Terezinha Mamainde
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Comodoro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado
. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a autora sustenta a nulidade do contrato, porque firmado por pessoa indígena e analfabeta, sem instrumento público, e sem a assistência do órgão tutelar competente, em violação ao Código Civil e ao Estatuto do Índio.

Assevera a inexistência de provas acerca da disponibilização dos valores, pugnando, ao final, pela reforma da decisão, a fim de que sejam julgados procedentes pedidos iniciais.

As contrarrazões vieram ao id 95012594.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Terezinha Mamainde
promoveu esta ação em face do
Banco Olé Bonsucesso
, visando à declaração de nulidade do contrato de empréstimo de n.o
856589423
, no valor de R$ 1.381,83 (mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), alegando que não solicitou o empréstimo e que jamais recebeu o valor contratado.

Disse que, do total de 72 parcelas mensais, já foram descontadas, diretamente de seu benefício previdenciário, 12 parcelas de R$ 37,47 (trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), totalizando R$ 449,64 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Na petição inicial, a autora afirmou que é analfabeta, de modo que não possui discernimento para celebrar qualquer negócio jurídico, razão pela qual, eventual contratação, se existente, deve ser considerada nula, porque não obedeceu as solenidades do artigo 595 do Código Civil, ante a ausência de formalização de instrumento público.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

Nota-se que a autora é indígena e analfabeta, conforme se infere do documento de identidade, colacionado ao id. 95012553, bem como do Contrato de Empréstimo Consignado, em que é possível aquilatar que, no local destinado à rubrica do mutuário, foi consignada apenas a digital da suposta contratante (id. 95012574).

Assim, não se pode deixar de reconhecer a posição de vulnerabilidade e total hipossuficiência ostentada pela autora, que sequer possuía condições intelectuais de discernir ou, mesmo, de conhecer sobre o produto e/ou implicações econômicas, que o negócio ofertado lhe acarretaria.

Aliás, a instituição financeira nem mesmo se preocupou em comprovar que teria se cercado dos cuidados necessários, a fim de se certificar que correta e adequada informação teria chegado ao conhecimento do consumidor, que, sabidamente, analfabeto, não possuía condições de ler o contrato, muito menos de avaliar os efeitos econômicos e financeiros, decorrentes da celebração do ajuste.

Assim, a despeito da alegada existência de relação jurídica válida entre as partes, tratando-se a hipótese de uma típica relação de consumo (art. 2o, CDC), incumbe ao fornecedor elidir, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito alegado, a rigor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, e, em especial, levando em consideração a condição de analfabeto, ostentada pelo consumidor, competia à parte requerida comprovar a regularidade da relação jurídica em discussão, mediante a demonstração, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, o que inocorreu, em franca violação ao disposto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Por sua vez, o artigo 39 da Lei Consumerista define como prática abusiva, este comportamento empregado, indiscriminadamente, por diversas instituições financeiras, no sentido de cooptar indígenas analfabetos, prevalecendo-se da condição de, se não completa, acentuada ignorância deles, para fomentar sua carteira de empréstimos pessoais, como se verifica na hipótese:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta da instituição financeira viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, quer seja por manifesta afronta ao dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, de promover a cooptação de mutuários, valendo-se da condição de hipervulnerabilidade dos povos indígenas, idosos e analfabetos, em sua maioria, os quais, indubitavelmente, apresentam maior fragilidade em função da idade, condição social e conhecimento.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento do direito do autor à desoneração dos pagamentos ajustados na avença maculada pelos vícios insanáveis, aqui reconhecidos, a rigor do que dispõe o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Todavia, a instituição financeira apelada comprovou, por meio dos documentos denominados Consulta de Lançamento (id. 95012577), que o valor do empréstimo ilegalmente contratado foi disponibilizado à autora, por meio de quitação de empréstimo anteriores.

Desse modo, impõe-se a devolução, à instituição financeira, do valor depositado na conta bancária do autor, abatendo-se o valor das parcelas já descontadas, porquanto não se afigura possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

Todavia, em razão da nulidade do ajuste, sobre valor do empréstimo deve incidir apenas correção monetária pelo INPC, extirpando-se qualquer outro encargo previsto no contrato viciado, de modo que deve ser abatido, do valor principal, corrigido monetariamente pelo INPC, o valor das parcelas já descontadas do benefício da autora.

Subsistindo eventual saldo remanescente, deve ser compensado entre as partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

Aliás, não se pode olvidar que a restituição dos valores descontados indevidamente pela instituição financeira deve ser computada em dobro, porquanto inegável a má-fé na conduta do fornecedor:

“
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. (...) 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.
” (REsp 1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgamento em 04/12/2018. DJe 07/12/2018)

Eis o teor do art. 42, parágrafo único do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor em estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento do analfabetismo do aderente, enxergando de antemão a irregularidade da suposta contratação, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência recente desta Câmara:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Considera-se suficientemente fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador. Para a validade do contrato firmado por indígena idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
” (TJMT. RAC 1001355-89.2017.8.11.0021. RELATOR DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato em questão, condenando a autora à devolução do valor principal do empréstimo, com a incidência apenas de correção monetária pelo INPC,
abatendo-se, por óbvio, as parcelas pagas por meio de consignação
. Condeno o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC, a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Subsistindo eventual saldo remanescente, deve ser compensado entre as partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Determino ainda a extração de cópia integral destes autos para remessa à Promotoria de Justiça do Município de Comodoro e à Procuradoria da República em Mato Grosso, para que, caso assim entendam, adotem as medidas pertinentes, quanto à sugerida ocorrência de reiteradas fraudes sobre benefícios previdenciários de indígenas da região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021